Tribunal: STF
Processo: ARE 1474641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART.S 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PRELIMINARES. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA SUA FORMA RETROATIVA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA DAIANE, TAFAREL, ALEX E ERICKSON. PENAS APLICADAS NA SENTENÇA QUE NÃO EXCEDEM 4 ANOS. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS ENTRE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE MOSTRA DEVIDA. AVENTADA NULIDADE DAS GRAVAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PELA INVERSÃO DA ORDEM ENTRE O INTERROGATÓRIO E A OITIVA DE TESTEMUNHAS. TESES NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO COMÉRCIO ILÍCITO PRATICADO PELOS RÉUS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. PLEITO NEGADO. PRETENDIDA APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONTIDA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SOBEJAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REQUERIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO APELANTE DAVID. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. PENA ADEQUADA. AGRAVANTE INSCULPIDA NO ART. 62, INC. I, DO CP, MANTIDA. PROVAS NOS AUTOS UNÂNIMES EM APONTAR QUE DAVID COORDENAVA A ASSOCIAÇÃO. PENA DE MULTA INALTERADA. PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPORAL. OPÇÃO LEGISLATIVA. PARÂMETROS FIXADOS POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL. DETRAÇÃO. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 59 DP CP. EVENTUAL PROGRESSÃO DE REGIME QUE DEVE SER DETERMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS AO DEFENSOR DE DAVID PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. APELOS DE ALEX E ERICKSON CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO DE TAFAREAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE DAIANE PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DE DAVID PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Preliminarmente, a defesa de David requer a "declaração da NULIDADE das gravações da interceptação telefônica, consequente eliminação e desentranhamento das respectivas e da apreensão das drogas" e a "declaração de NULIDADE do processo desde os interrogatórios e consequentes repetições" (e. 27).



    Entretanto, deixo de conhecer do reclamo nesses pontos, por se tratar de inovação recursal, haja vista que nenhuma das defesas arguiu referida tese quando da apresentação das alegações finais (e. 375, 373, 741, 744 e 748), de maneira que não foi oportunizado ao Juízo a quo decidir sobre essa questão. (...) 



    Mas, apenas para que não restem dúvidas, consigno que ainda que referida arguição fosse conhecida, não seria provida. Neste ponto, transcrevo excerto do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o qual adoto como parte integrante do voto e razão de decidir, o que é permitido pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 5.2.2013):



    Concernente à prova oriunda das interceptações telefônicas levadas a cabo nos autos nº 0001502- 56.2011.8.24.0159, não se afere qualquer ilicitude, porque devidamente autorizadas por juízo competente, em sede de investigação criminal, e com preenchimento dos requisitos constantes do art. 2º da Lei nº 9.292/96, não se vislumbrando qualquer mácula procedimental no requerimento realizado ou na respectiva autorização judicial (fls. 31 dos autos n° 0001502-56.2011.8.24.0159), ambos efetuados estritamente nos limites legais impostos. De fato, conforme o art. 2º do aludido diploma legal, para que seja admitida a interceptação de comunicações telefônicas deve haver indícios razoáveis de autoria de infração penal que seja punida, no mínimo, com a pena de reclusão, sem que estejam disponíveis outros meios hábeis à investigação do crime. É o que ocorreu in casu, conforme relatório minucioso das investigações que apontaram indícios razoáveis de autoria e de ocorrência de tráfico de drogas e associação para o tráfico, entendendo-se necessária a interceptação das ligações efetuadas entre os envolvidos na ação criminosa, a uma, porque os tipos penais são puníveis com reclusão, cumprindo, assim, o requisito objetivo da lei, a duas, porque considerando que as condutas delituosas foram praticadas na clandestinidade e mediante conluio de vontades entre os agentes, a investigação dos dados telefônicos mostrava-se a mais apropriada para o fim desejado, não havendo, então, meio alternativo disponível. Outrossim, a aventada ilegalidade na inversão da ordem entre o interrogatório e a oitiva de testemunhas, na audiência de instrução, não procede, uma vez que, além de não ter sido aventada no momento oportuno, por ocasião das alegações finais, operando-se, portanto, a preclusão, não se vislumbra a demonstração de prejuízo, imprescindível à alegação de nulidade ora aduzida [...] (e. 35). 



    Assim, por tratar-se de inovação recursal, deixo de conhecer do recurso de David nesse ponto, e inexistentes outras preliminares a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, passo à análise do mérito.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente